Tribunal: TJMT
Processo: 1019422-58.2023.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-09-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019422-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO), COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL - CNPJ: 28.196.889/0001-43 (AGRAVANTE), KAREN MARTINS DE OLIVEIRA (AGRAVADO), KAREN MARTINS DE OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 010.267.091-99 (AGRAVADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – APRESENTAÇÃO DE MEMÓRIA DE CÁLCULO – CÁLCULO EXEQUENTE DIVERGENTE DO COMANDO JUDICIAL, BEM COMO DOS CRITÉRIOS DE CORREÇÃO E JUROS DETERMINADOS –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Sendo detectado excesso de execução, em face da divergência de critérios determinados na sentença, os autos devem ser encaminhado a perícia contábil, às expensas de quem a requereu, para apurar o exato valor do excesso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por COMPANHIA DE SEGUROS ALIANCA DO BRASIL, em face da decisão prolatada pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível de Rondonópolis, Dra. Milene Aparecida Pereira Beltramini, que, no Cumprimento de Sentença, nos autos da Ação de Reparação de Danos no 0003753-27.2010.8.11.0003,
deferiu
a realização de bloqueio de ativos financeiros, em nome da Seguradora, pelo sistema SISBAJUD, no valor de R$ 193.463,00.

Informa o agravante que:

- diante da discordância da parte contrária em face dos valores depositados, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial;

- ante a dificuldade atual da Contadoria Judicial que carece de funcionários para cumprimento das decisões judiciais nos prazos estabelecidos, a exequente\agravada requereu em manifestação vinculada ao id. 105860625, o bloqueio dos seus ativos financeiros no importe de R$193.463,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais), por suposto saldo devedor;

- manifestou discordância por diversas vezes quanto aos cálculos, sem que houvesse nenhuma manifestação sobre os mesmos por parte do D. Juízo;

- a exequente\agravada não está considerando, para fins de execução, que a responsabilidade da Seguradora se limitou, nos termos da sentença, ao pagamento da indenização securitária, sendo que as demais condenações recaíram apenas sobre o co-executado Banco do Brasil;

- não há que se falar em bloqueio em sua conta, pois o valor integral da condenação, de sua parte que lhe cabia, já foi depositado nos autos, em 02/08/2018.

Desse modo, requer o provimento do presente recurso para que seja imediatamente afastada a decisão agravada que determinou a realização de bloqueio de ativos financeiros, em suas contas, no valor de R$193.463,00.

Contrarrazões no id. 180418190. Sem preliminares.

Eis os relatos necessários.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a seguradora agravante.

Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada por Karen Martins de Oliveira em face do Banco do Brasil e da Companhia de Seguros Aliança do Brasil alegando que a Sra. Marilda Martins, mãe da Autora, contratou uma apólice de seguros com capital segurado avaliado em R$20.000,00 para a hipótese de morte.

Afirmou a Agravada que, no dia 15/11/2009 a segurada foi vítima de violência, que culminou em sua morte. Aduz que tentou obter o pagamento da indenização securitária na via administrativa, sem êxito.

Deste modo, ingressou com a presente demanda, requerendo a Condenação da Seguradora ao pagamento de R$20.000,00 (Vinte mil reais), além de repetição do indébito, decorrente da cobrança indevida dos prêmios do seguro debitados após a morte da segurada, bem como indenização por danos morais

O Banco do Brasil requereu a denunciação da Seguradora Agravante à lide, razão pela qual esta passou a figurar no polo passivo da demanda.

Ademais, vez que restou acolhido o pleito de conexão do presente feito com os autos de no 0000925-58.2010.8.11.0003, sobreveio sentença julgando procedentes as 02 (duas) demandas, nos seguintes termos:

“Ex positis, e de tudo mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE os pedidos formulados em ambas ações.
Condeno o requerido e a seguradora, solidariamente, ao pagamento do valor do prêmio de seguro constante no contrato de seguro
, o qual será apurado em liquidação de sentença. Sobre o montante devido incidirá correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da data da contratação da apólice do seguro, e juros de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação.
Condeno, ainda, a instituição financeira ao pagamento
do indébito no montante de R$ 3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), com consectários legais a partir do desembolso. Condeno-a, também, ao ressarcimento dos danos morais experimentados pela autora, no valor de R$15.000,00 (quinze mil reais).

A verba indenizatória deve ser corrigida a partir desta decisão. Considerando que o réu e denunciada são empresas coligadas, condeno-os, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, a favor do advogado da demandante, que fixo em 20% sobre o valor atualizado das condenações, observando os §§ 3o e 4o, do artigo 20 do CPC. Transitada em julgado, ou havendo desistência do prazo recursal ao arquivo com baixa e anotações necessárias.”

Em face da sentença de procedência dos pedidos autorais, as partes interpuseram Recurso de Apelação e, quando do julgamento, este Tribunal entendeu pelo parcial provimento ao Recurso de Apelação apresentado pela Seguradora, ora Agravante, aferindo que no tocante ao pagamento do capital segurado, a correção monetária deverá incidir à partir da data do evento danoso.

O recurso interposto pela parte Agravada também foi parcialmente provido, determinando que os juros decorrentes do dano moral deverão incidir à partir da data do evento danoso, por se tratar de responsabilidade extracontratual, bem como a restituição em dobro da quantia de R$3.055,00 (repetição do indébito).

Desse modo, a parte dispositiva do v. Acórdão ficou assim:

“Com essas considerações, conheço dos recursos. DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de KAREN MARTINS DE OLIVEIRA (primeira apelante) para determinar a restituição em dobro, da quantia de R$3.055,00 (três mil e cinquenta e cinco reais), bem como a incidência dos juros de mora, na indenização por dano moral, a partir do evento danoso (Súmula no 54 do STJ). NEGO PROVIMENTO ao recurso do BANCO DO BRASIL S. A. (segundo apelante). E DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso da COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL (terceira apelante) para determinar que a correção monetária, sobre o valor da indenização securitária, incida a partir da data do evento danoso. É como voto”.

Em que pese à apresentação de recursos às instâncias superiores, a decisão foi mantida, motivo pelo qual, o Banco do Brasil efetuou o pagamento em 18/02/2015 do valor de R$39.056,53 (trinta e nove mil e cinquenta e seis reais e cinquenta e três centavos).

Diante da decisão mencionada acima e, já em fase de Liquidação de Sentença, a Seguradora\Agravante procedeu com o depósito voluntário da quantia de R$78.999,30 (Setenta e oito mil novecentos e noventa e nove reais e trinta centavos), em 02/08/2018.

Porém, diante da discordância da parte contrária em face dos valores depositados, os autos foram remetidos à Contadoria Judicial, entretanto, ante a dificuldade atual da Contadoria Judicial, a Exequente\Agravante requereu em manifestação vinculada ao ID 105860625, o bloqueio dos seus ativos financeiros no importe de R$193.463,00 (cento e noventa e três mil, quatrocentos e sessenta e três reais), por suposto saldo devedor.

Pois bem.

Feitas essas digressões, fato é que a Seguradora\Agravante se manifestou pela discordância quanto aos cálculos, sem que houvesse manifestação, conforme se depreende, nos autos de origem, id. 106064938, o seguinte:

(...)
a condenação da Seguradora Denunciada limitada ao importe da indenização securitária, valorada em R$ 20.000,00 (vinte mil reais), é certo que o cálculo da citada verba deverá ser realizado separadamente, eis que o valor atinente ao pagamento de reembolso do prêmio mensal e danos morais deverá ser arcado apenas pelo Banco Executado
, razão pela qual a unificação dos cálculos realizadas pela Exequente e pela Contadoria Judicial se mostra absolutamente indevida.

No tocante a atualização do valor da condenação imposta à Seguradora Executada, os termos fixados nas r. decisões proferidas no curso processual devem ser respeitados, quais sejam, a correção monetária pelo INPC (IBGE), a partir da data do evento danoso (15/01/2009); juros de mora de 1% ao mês, não capitalizados, incidentes a partir da citação (19/05/2011) e honorários advocatícios de 20% (vinte por cento).

Ademais, com base na Súmula 179 do E. STJ, a atualização da indenização securitária deve ser efetuada somente até a data do depósito judicial realizado pela Seguradora Executada em 02/08/2018, já que a atualização dos valores depositados em juízo é de responsabilidade apenas da Instituição Financeira Depositária.

Isto porque, efetuado o depósito judicial do valor em litígio, a responsabilidade pelo pagamento da correção monetária e dos juros moratórios deixa de ser da parte devedora, passando a ser do banco depositário, de acordo com os parâmetros fixados pela própria instituição financeira, e não pelos critérios definidos no título executivo
.

Logo, nos termos acima, constata-se que o pagamento da indenização securitária realizado no dia 02/08/2018, conforme se infere dos cálculos abaixo, respeitou e observou os termos fixados pelas citadas r. decisões.

Nesse contexto,

para esclarecer equívocos nos cálculos apresentados pela Exequente ID 104193975 e demonstrar excesso nos valores por ela apurados, necessário se faz a remessa dos autos à Contadoria Judicial, o que ora se requer, para proceder com a retificação dos cálculos anteriores, com atualização da condenação imposta a Seguradora (correspondente apenas ao capital segurado – R$ 20.000,00), de forma separada das demais verbas devidas exclusivamente pelo Banco do Brasil, aplicando-se o percentual de juros a partir da data da citação da Seguradora, ocorrida em 19/05/2011, com correção monetária a partir da data do evento danoso (15/01/2009), além dos honorários advocatícios no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o cálculo, observando, ainda, o depósito judicial já realizado em 02/08/2018 para desconto e termo final das apurações, reiterando-se as manifestações vinculadas ao ID 80868716 - Pág. 9/10 e ao ID 82011172
.

Dessa feita, constata-se que a Exequente\Agravante não está considerando, para fins de execução, que
a responsabilidade da Seguradora se limitou, nos termos da sentença, ao pagamento da indenização securitária
, sendo que
as demais condenações recaíram apenas sobre o co-executado Banco do Brasil
.

Assim, nada há que se falar em bloqueio na conta da Agravante. Isto porque, conforme já restou mencionado, o valor integral da condenação, da cota parte que lhe cabia, já foi depositado.

Nesse contexto, diante da divergência entre os cálculos apresentados e os critérios determinados na sentença exequenda e, sobretudo, para que as questões trazidas no presente recurso possam ser elucidadas, entendo que, o feito deve ser remetido a perícia contábil, às expensas da seguradora agravante, dado que foi quem assim requereu (autos de origem), em observância ao artigo 524,§2o, do CPC,
in verbis
:

Art. 524. O requerimento previsto no art. 523 será instruído com demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, devendo a petição conter:

(...)

§ 2o Para a verificação dos cálculos, o juiz poderá valer-se de contabilista do juízo, que terá o prazo máximo de 30 (trinta) dias para efetuá-la, exceto se outro lhe for determinado.

Dispositivo

Por todo o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para afastar a ordem de bloqueio nas contas da recorrente, bem como, determinar o encaminhamento do feito à perícia contábil (a escolha do Juízo singular), devendo aquela arcar com o pagamento dos honorários devidos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/09/2023